Tribunal: TJDFT
Processo: 0708847-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DILATECIDADE. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE. NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA. SIMULAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. INOBSERVÂNCIA DE OUTORGA. AUSÊNCIA. PROVA. VÍCIOS. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A mera repetição pela parte dos argumentos deduzidos na instância originária, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade recursal, mormente quando a fundamentação apresentada no recurso deixa claro o interesse na reforma da sentença.
3. Considerando que os Réus exerceram, sem nenhuma justificativa fática ou jurídica, a posse do imóvel cuja propriedade pertence exclusivamente à Autora, resta configurada a posse injusta do bem, fazendo jus a Requerente à reintegração na posse do imóvel.
4. O argumento de que a escritura pública, lavrada no ano de 1994, é nula diante de suposta simulação não é hábil a desconstituí-la, pois já ultrapassado o prazo de anulação do negócio jurídico previsto na legislação anterior, aplicável por força do artigo 2.035 do CC/02, além de inexistir comprovação do fato. De igual forma, não há qualquer demonstração de que o de cujus, quem vendeu o imóvel à Postulante, vivia em união estável com a 2a Ré, na data da aquisição do bem ou da venda dele.
5. Nos termos do artigo 581 do Código Civil "Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado".
6. Caracterizado o esbulho pela ocupação do imóvel após a parte ser notificada para restitui-lo, mostram-se comprovados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15 para que seja possível garantir a reintegração de posse.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.